Tribunal: TJPA
Processo: 0818212-69.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818212-69.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: LEONARDO DE OLIVEIRA BITTENCOURT

AGRAVADO: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. IMPEDIMENTO DE MEMBRO DA BANCA EXAMINADORA. VIOLAÇÃO AO EDITAL. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, IMPESSOALIDADE E MORALIDADE. SUSPENSÃO DO CERTAME. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1-Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao Agravo de Instrumento, antecipando os efeitos da tutela recursal para determinar a imediata suspensão de concurso público promovido pela Universidade do Estado do Pará (UEPA), destinado ao provimento de cargo de professor da carreira do magistério superior, na área de Morfofisiologia Humana/Lotação Tucuruí (Edital nº 068/2023), diante da
possibilidade de violação da isonomia entre os candidatos em decorrência da violação ao disposto no edital, quanto aos impedimentos na formação da banca avaliadora.

II. Questão em discussão

2- A questões consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência que determinou a suspensão do concurso público, em razão a atuação de membro impedido da banca examinadora.

III. Razões de decidir

3-O item 6.5, "g", do Edital nº 068/2023 da UEPA
veda a composição da banca por docente que foi coautora de trabalhos técnico-científicos, publicado nos últimos 3 (três) anos, com candidato do certame,
regra descumprida no caso concreto.

4-
A própria Comissão Geral do Concurso da UEPA, em resposta à denúncia efetuada pelo Impetrante, reconhece a existência de conflito de interesse entre Professora e o candidato (Id
102489544 - Pág. 1).

5-A substituição da professora impedida após a denúncia apresentada não convalida os atos anteriormente praticados, pois já havia ocorrido participação ativa da examinadora na fase do certame, em afronta à norma editalícia e aos princípios da moralidade e impessoalidade.

6-N
ão se pode olvidar que há obrigatoriedade da Administração Pública de seguir as disposições previstas no edital, não podendo ser imputada referida obrigatoriedade apenas aos administrados, sendo este o entendimento pacífico na jurisprudência dos tribunais superiores.

7-O risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, está caracterizado pela possibilidade de nomeações baseadas em certame eivado de nulidade, tornando prudente a suspensão do concurso até o julgamento final do mandado de segurança originário.

IV. Dispositivo

8-Recurso desprovido.

_____________

Dispositivos relevantes citados
: Lei 12.016/2009, art. 7º, III; CF/1988, art. 37, caput; CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-GO, AI nº 0141747-53.2016.8.09.0000, Rel. Des. Francisco Vildon José Valente, j. 26.01.2017; STJ, RMS nº 48.969/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 19.12.2017; STJ, RMS nº 36.596/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 12.09.2013; TJ-CE, AC nº 0184956-87.2015.8.06.0001, Rel. Des. Francisco Luciano Lima Rodrigues, j. 27.06.2022; TRF-3, ApCiv nº 5001463-89.2018.4.03.6126, Rel. Juíza Federal Convocada Denise Aparecida Avelar, j. 20.08.2020;
STJ - AgInt no RMS: 47454 GO 2015/0016978-8, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, Primeira Turma, J. 14/06/2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, n
os termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 35ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 06 de outubro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno
interposto pela UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ - UEPA em razão de decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento
com pedido de liminar (processo nº
0818212-69.2023.8.14.0000
-
PJE)
interposto por
LEONARDO DE OLIVEIRA BITTENCOURT
, nos autos do Mandado de Segurança (processo nº 0893223-74.2023.8.14.0301 - PJE), impetrado pelo Agravante contra ato atribuído ao REITOR DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ.

A decisão monocrática agravada teve a seguinte conclusão:

”No que concerne à probabilidade de direito, esta se consubstancia diante da possibilidade de violação da isonomia entre os candidatos em decorrência da violação ao disposto no edital, quanto aos impedimentos na formação da banca avaliadora.

A seu turno, não se pode olvidar que há obrigatoriedade da Administração Pública de seguir as disposições previstas no edital, não podendo ser imputada referida obrigatoriedade apenas aos administrados, sendo este o entendimento pacífico na jurisprudência dos tribunais superiores, senão vejamos precedentes do STJ:

(...)

Desta forma, identificam-se os requisitos aptos a ensejar a concessão da antecipação da tutela recursal pretendida.

(...)

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para antecipar a tutela recursal para a imediata suspensão do concurso público para provimento de cargo de professor da carreira do magistério superior da UEPA na Área de conhecimento de MORFOFISIOLOGIA HUMANA/LOTAÇÃO: TUCURUÍ CCBS (Edital 68/2023) até julgamento final do Mandado de Segurança na origem, nos termos da fundamentação.

Em suas razões recursais, a
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ
aduz falta de interesse processual do Agravado, uma vez que sua eliminação não decorreu de qualquer vício da banca, mas sim de sua ausência à fase de Defesa de Memoriais, etapa posterior e totalmente desvinculada das alegações de suspeição da banca examinadora questionada.

Alega, ainda, a perda de objeto do recurso, uma vez que o concurso público em tela, já se encerrou e foi finalizado e homologado por meio da Resolução Nº 4043, de 20 de outubro de 2023, já tendo inclusive ocorrido nomeações de candidatos aprovados, de forma que, ao tempo de ingresso com o presente Agravo de Instrumento o concurso já havia sido homologado.

Defende a inexistência de qualquer fundamento em favor do Agravante e o estrito cumprimento do Edital pela UEPA, bem como,
não foi comprovado qualquer ato de desídia ou ato ilícito por parte de membro, substituída, da banca examinadora, pelo que os atos devem ser considerados válidos, sem qualquer anulação.

Discorre sobre a separação dos poderes e impossibilidade do judiciário intervir no mérito administrativo, além de alegar risco à Administração Pública em caso de manutenção da suspensão.

Alega omissão quanto aos efeitos práticos da suspensão de um concurso já homologado e com candidatos empossados e em exercício, fornecendo a devida clareza e orientação acerca de como proceder quanto à situação jurídica consolidada.

Ao final, requer seja negado provimento ao Agravo Interno e a reforma da decisão monocrática agravada.

Não foram apresentadas contrarrazões ao Agravo Interno.

Ato contínuo, Mirian Letícia Carmo Bastos, peticiona na qualidade de terceira interessada, para requerer seja tornada sem efeito a liminar anteriormente concedida, permitindo que a Requerente possa ser nomeada para o cargo para o qual aprovada.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando a examiná-lo.

De início, compete frisar que, em sede de Agravo de Instrumento contra decisão sobre tutela provisória de urgência, devolve-se ao Tribunal o exame de seus requisitos, de forma a aferir-se o acerto da decisão, sob pena de supressão de instância. A jurisprudência pátria corrobora nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES APROPRIADOS INDEVIDAMENTE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. BLOQUEIO JUDICIAL DE BENS. APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE VALORES. PRESENÇA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DA PARTE AGRAVADA E DO RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL, OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1.
O agravo de instrumento é um recurso secundum
eventum litis
e deve ater-se ao acerto, ou desacerto da decisão combatida, a qual somente poderá ser reformada, pelo Tribunal ad quem, quando evidente a sua ilegalidade, arbitrariedade, ou teratologia
. 2. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela está condicionada à existência de prova inequívoca, capaz de demonstrar a verossimilhança das alegações da parte Autora, bem assim, ao perigo de dano irreparável, ou de difícil reparação, conforme o disposto no artigo 273, caput, do Código de Processo Civil/1973, aplicável à época (correspondente ao art. 300 do NCPC/2015). 3. Presentes tais requisitos autorizadores do benefício postulado, é viável o seu deferimento, pelo Juiz, sendo permitida a reforma da decisão, que defere a liminar, apenas quando comprovada a sua ilegalidade, ou contradição com as provas carreadas aos autos, circunstâncias não visualizadas no presente caso. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO - AI: 01417475320168090000, Relator: DES. FRANCISCO VILDON JOSE VALENTE, Data de Julgamento: 26/01/2017, 5A CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 2203 de 03/02/2017 – grifei)

Nos termos do art. 7º, III, da Lei 12.016/2009, recebida a ação mandamental, caberá ao magistrado suspender o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamentação relevante, e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, como se observa:

Art. 7º. Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:

[...]

III - que
se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida
, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.

A
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ - UEPA
pretende a reforma da decisão monocrática
que deu provimento ao Agravo de Instrumento, antecipando os efeitos da tutela recursal para determinar a imediata suspensão de concurso público promovido pela Universidade do Estado do Pará (UEPA), destinado ao provimento de cargo de professor da carreira do magistério superior, na área de Morfofisiologia Humana/Lotação Tucuruí (Edital nº 068/2023), diante da
possibilidade de violação da isonomia entre os candidatos em decorrência da violação ao disposto no edital, quanto aos impedimentos na formação da banca avaliadora.

A questões consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência que determinou a suspensão do concurso público, em razão a atuação de membro impedido da banca examinadora.

O Juízo de primeira instância indeferiu a liminar pleiteada pelo Impetrante, ora Agravado, que pretende a
imediata suspensão do concurso público para provimento de cargo de professor da carreira do magistério superior da UEPA na Área de conhecimento de MORFOFISIOLOGIA HUMANA/LOTAÇÃO: TUCURUÍ CCBS (Edital 68/2023).

O Edital do certame veda a composição da banca por docente que foi coautora de trabalhos técnico-científicos, publicado nos últimos 3 (três) anos, com candidato do certame, senão vejamos o que dispõe o item 6, subitem 6.5,
g
, do Edital nº 068/2023,
in
verbis:

6 DAS BANCAS EXAMINADORAS

(...)

6.5 NÃO poderão integrar a Banca Examinadora:

(...)

g) coautor(a) de trabalhos técnico-científicos nos últimos 3 (três) anos, a contar da publicação do Edital;

Dos autos, observa-se que a própria Comissão Geral do Concurso da UEPA, em resposta à denúncia efetuada pelo Agravante, reconhece a existência de conflito de interesse entre a Professora Vanessa Novaes Barros e o candidato
Bruno Gonçalves Pinheiro (Id
102489544 - Pág. 1).

Contudo, apesar da resposta da UEPA à denúncia apresentada pelo Agravante, a Instituição de ensino limitou-se a substituir a Professora Cristina Pantoja Rocha, informando a publicação de nova Banca Examinadora na data de 26.09.2023, sem, contudo, tornar nulos os atos praticados pela professora impedida, o que corrobora a existência de indícios de nulidade do certame.

É certo que a
substituição da professora impedida após a denúncia apresentada não convalida os atos anteriormente praticados, pois já havia ocorrido participação ativa da examinadora na fase do certame, em afronta à norma editalícia e aos princípios da moralidade e impessoalidade.

Nesse contexto, observa-se a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, que milita em prol do interesse público.

No que concerne à probabilidade de direito, esta se consubstancia diante da possibilidade de violação da isonomia entre os candidatos em decorrência da violação ao disposto no edital, quanto aos impedimentos na formação da banca avaliadora.

A seu turno, não se pode olvidar que há obrigatoriedade da Administração Pública de seguir as disposições previstas no edital, não podendo ser imputada referida obrigatoriedade apenas aos administrados, sendo este o entendimento pacífico na jurisprudência dos tribunais superiores, senão vejamos precedentes do STJ:

DECISÃO ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA OFICIAL DE JUSTIÇA NA COMARCA DE ITANHOMI/MG. CONTEÚDO DAS QUESTÕES NÃO PREVISTAS NO EDITAL. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA AO EDITAL DO CONCURSO. RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO, EM CONFORMIDADE COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

(STJ - RMS: 48969 MG 2015/0193107-9, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Publicação: DJ 19/12/2017)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA AO EDITAL DO CONCURSO. ENUNCIADO DE QUESTÃO QUE VEICULA CONTEÚDO NÃO PREVISTO. ATUAÇÃO JURISDICIONAL LIMITADA À VERIFICAÇÃO DE ILEGALIDADE QUE, IN CASU, FAZ-SE PRESENTE. NULIDADE DECRETADA. 1. Trata-se de Mandado de Segurança em que o impetrante aponta a ilegalidade das questões 46 e 54 do Concurso para Provimento do Cargo de Oficial Escrevente, realizado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, por veicularem conteúdo não previsto no edital do certame. 2. Em matéria de concurso público, a excepcional intervenção do Poder Judiciário limita-se à objetiva aferição de legalidade do certame, cujos questionamentos devem cingir-se ao conteúdo previsto no edital. Não cabe ao órgão julgador, portanto, avançar sobre ponderações de ordem subjetiva quanto ao método de resolução da prova que o candidato poderia ter adotado para encontrar a resposta correta, o que implicaria adentrar no exame dos critérios de correção da prova. 3. In casu, o conteúdo programático detalhou, particularizadamente, os artigos de lei que seriam objeto de controvérsia na prova, entre os quais não estavam contemplados os artigos 333 do CP e 447 do CPP, cujo conhecimento e domínio era exigido para a solução das questões 46 e 54, respectivamente. Esse descompasso viola os princípios da vinculação da Administração Pública ao edital do concurso, dos motivos determinantes e da proteção da confiança, de ordem a acarretar a nulidade daquelas questões, reconhecidamente ilegais. 4. A ilegalidade do ato impugnado existe pela simples contrariedade ao ordenamento jurídico, de modo que seu reconhecimento não depende do proveito concreto que pode ser obtido com a anulação da questão de prova. Ainda que a melhora na classificação do candidato não lhe garanta posição para imediata nomeação, é legítima a pretensão de reclamar as invalidações pleiteadas. 5. Recurso Ordinário provido (RMS 36.596/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 12.9.2013).

Em relação ao impedimento de membro de banca examinadora, o entendimento da jurisprudência pátria é no sentido de reconhecimento de nulidade, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO PARCIAL DO CERTAME. ILEGALIDADE. NÃO CONFIGURADA. EXERCÍCIO DA AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE. IMPEDIMENTO DE MEMBROS DA BANCA EXAMINADORA. CONFIGURADO. ATO PRATICADO DURANTE CONTROLE DE LEGALIDADE DO CERTAME. INEXISTÊNCIA DE OFENSA A DIREITO DOS CANDIDATOS. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CONHECIDAS E NÃO PROVIDAS. SENTENÇA MANTIDA. 01. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há direito à nomeação, também não se cogita de preterição de candidato, na hipótese em que a Administração Pública, no âmbito do controle de legalidade de seus próprios atos, usando do poder de autotutela, anula concurso público, antes da homologação do resultado final do certame, quando constatado o impedimento de membros da banca examinadora, na medida em que a validade do concurso depende de posterior verificação da legalidade do processo seletivo, sendo a homologação o ato mediante o qual a Administração conclui essa análise. Precedentes: AgRg no RMS n. 24.980/DF, RMS 56684/PE e REsp 1937572/PB. 02.
No caso dos autos, constatada a presença na banca examinadora de membros impedidos, importa reconhecer maculado todos os atos
subsequentes à situação que provocou o impedimento
, porquanto violados os princípios da legalidade e da moralidade administrativa, em prejuízo à lisura, à credibilidade e à legitimidade do processo seletivo, o que impôs a anulação do resultado correspondente e a constituição de nova banca e reavaliação dos exames.
03. Remessa Necessária e Apelação conhecidas e não providas. Sentença confirmada. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 3ª Câmara Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer da Remessa Necessária e da Apelação para NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto do relator Fortaleza,data e hora informadas pelo sistema. DESEMBARGADOR FRANCISCO LUCIANO LIMA RODRIGUES Relator

(TJ-CE - AC: 01849568720158060001 Fortaleza, Relator: FRANCISCO LUCIANO LIMA RODRIGUES, Data de Julgamento: 27/06/2022, 3ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 28/06/2022 - grifei)

E M E N T A PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ENSINO SUPERIOR. P
ROFESSOR DE FILOSOFIA. VÍNCULO INDEVIDO ENTRE MEMBRO DA BANCA EXAMINADORA E CANDIDATO. ANULAÇÃO DO CERTAME
. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que denegou a ordem em autos de mandado de segurança, no bojo do qual os impetrantes postulam a invalidação do ato de anulação do Concurso nº 218/2016, subárea Filosofia e Ensino, da Fundação Universidade Federal do ABC. 2. Rejeitada a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação e por violação ao princípio da congruência. 3.
Ficou demonstrada nos autos a elaboração de artigo em coautoria afeto à atuação acadêmica de membro da banca examinadora e de candidata, o que se mostra suficiente para macular o certame, restando vulnerados os princípios da impessoalidade e da moralidade
. 4.
O prejuízo in casu é manifesto, consubstanciado na ausência de isenção e de imparcialidade que se espera de todos os membros de comissões examinadoras de concursos públicos, a fim de se garantir igualdade de acesso a todos os candidatos do certame
. 5. Apelação desprovida.

(TRF-3 - ApCiv: 50014638920184036126 SP, Relator: Juiz Federal Convocado DENISE APARECIDA AVELAR, Data de Julgamento: 20/08/2020, 3ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 25/08/2020 - grifei)

No que concerne à alegação de perda de objeto em razão do encerramento do certame, é cediço que
o STJ possui entendimento pacífico no sentido de que a homologação do certame não configura, por si só, a perda do objeto do mandado de segurança, diante da existência de pretensão de impugnar eventual ilegalidade imputada ao ato coator, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 . APLICABILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. EVENTUAL ILEGALIDADE. HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME . PERDA DE OBJETO. INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09 .03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - O acórdão recorrido está em confronto com a orientação desta Corte, segundo a qual
não se configura a perda de objeto do mandado de segurança o fato do certame já ter sido homologado pela autoridade competente, porquanto se o mandamus insurge contra eventual ilegalidade praticado pelo ato coator sua revogação não retira do mundo jurídico os efeitos dele decorrente
. III - O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. IV - Agravo Interno improvido.

(STJ - AgInt no RMS: 47454 GO 2015/0016978-8, Relator.: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 14/06/2016, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2016 - grifei)

Assim, as alegações trazidas pela UEPA, pertinentes à suposta perda do objeto, não merecem amparo, bem como, cumpre esclarecer que os efeitos práticos da decisão decorrem da inexistência de perda de objeto da ação, uma vez que verificada eventual ilegalidade, poderá decorrer a nulidade do certame.

Desta forma, identificam-se os requisitos aptos a ensejar a concessão da antecipação da tutela recursal pretendida.

Registra-se que em parecer (Id 21403788), o Ministério Público por sua Procuradoria de Justiça, também constatou a presença dos requisitos autorizadores para concessão da liminar, em razão da ocorrência de situação que se enquadra em vedação prevista no edital do concurso público, mostrando-se prudente sua suspensão, a fim de evitar que o certame prossiga com a desconsideração dos atos viciosos existentes, senão vejamos trecho do parecer ministerial:

“Em relação ao fato de que, após a denúncia do impetrante/agravante, a composição da banca examinadora veio a ser alterada, sendo a professora Vanessa Novaes Barros substituída pela professora Cristina Pantoja Rocha, não se pode simplesmente ignorar que já havia etapas do certame realizadas com a presença de membro impedida na banca examinadora, como se a substituição promovesse uma espécie de convalidação automática dos atos anteriores. A propósito, a substituição realizada apenas comprova que havia professora sem qualquer impedimento para, desde o início, compor a banca examinadora.

Ainda assim, a UEPA defende em suas contrarrazões que a convalidação dos atos anteriores teria respaldo no item 6.9 do edital, o qual assim dispõe:

6.9 Em caso de substituição de membro da Banca Examinadora, os atos praticados pelo(a) examinador(a) substituído(a) serão válidos,
desde que a substituição não tenha ocorrido por desídia
ou ato ilícito
.
(grifo nosso)

Conforme se observa, referida previsão do edital na verdade apenas confirma que os atos praticados pela examinadora substituída não poderiam ser validados, afinal, ainda que se considere que a UEPA não tenha expressamente assumido a existência de impedimento da professora substituída, restou comprovado que o impedimento existia e, portanto, a substituição ocorreu por decorrência de ato ilícito, expressamente vedado pelo próprio edital no item 6.5, que estabeleceu critério objetivo para configuração de impedimento de membro da banca, evidentemente não podendo ser desconsiderado sob meras alegações de que o membro da banca e o candidato não são próximos, o que seria tornar a previsão em edital como “letra morta”.

Ressalta-se que referida vedação se mostra plenamente razoável, tendo em vista o intuito de preservar a lisura do certame e, consequentemente, o princípio da moralidade, evitando-se qualquer privilégio em face de determinados candidatos, o que viria a comprometer todo o resultado do certame.

(...)

Diante de tais fatos, verifica-se a presença dos requisitos autorizadores para concessão da liminar, afinal, estando comprovada a ocorrência de situação que se enquadra em vedação prevista no edital do concurso público, mostra-se prudente sua suspensão, a fim de evitar que o certame prossiga com a desconsideração dos atos viciosos existentes, o que no presente caso se daria mediante a nomeação de novos candidatos, e assim, com o risco de que mais atos precisassem ser anulados posteriormente no caso de eventual concessão da segurança por ocasião do julgamento definitivo.

(...)

Pelo mesmo raciocínio, também não há como ser acatada a preliminar de perda do objeto, ressaltando-se ainda que, embora o concurso público já tenha sido homologado, o pleito ainda tem como utilidade a suspensão do certame justamente para impedir novas nomeação que, em caso de concessão da segurança, somente seriam mais atos a serem anulados, e ainda, não há o que se falar em convalidação de atos nulos.

Embora a suspensão do certame e, consequentemente, das nomeações, seja indesejável, trata-se de ônus a ser suportado pelos candidatos em detrimento de interesse maior, que é a lisura e legalidade do certame, garantindo-se, portanto, a primazia do interesse público face a interesses particulares, reiterando-se ainda que prejuízo maior seria no caso de prosseguimento das nomeações e, caso ao final fosse concedida a segurança, ainda mais atos viessem a ser anulados.

Ante os fundamentos fático-jurídicos acima expendidos, o Ministério Público do Estado do Pará, por meio da 7ª Procuradoria de Justiça Cível, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifesta-se pelo CONHECIMENTO e, no mérito, pelo PROVIMENTO do AGRAVO DE INSTRUMENTO, devendo a r. decisão interlocutória ser reformada para concessão da liminar, nos termos da fundamentação expendida alhures.”

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, para manter a decisão monocrática agravada que antecipou que antecipou a
tutela recursal para a imediata suspensão do concurso público para provimento de cargo de professor da carreira do magistério superior da UEPA na Área de conhecimento de MORFOFISIOLOGIA HUMANA/LOTAÇÃO: TUCURUÍ CCBS (Edital 68/2023) até julgamento final do Mandado de Segurança na origem
, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

Oficie-se ao Juízo a quo, comunicando-lhe esta decisão. Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria 3731/2015-GP.

É o voto.

P.R.I.

Belém/PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/10/2025